Tribunal: TJDFT
Processo: 0027925-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0027925-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE APELADO: ANTONIO MARCIO CATINGUEIRO CRUZ, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, NAURA REJANE PINHEIRO DA SILVA, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília, deferindo o pedido de restituição, em fases, de bens apreendidos nos autos da Ação Penal 2016.01.1.098809-5 (0027925-40.2016.8.07.0001) listados pela autoridade policial (ID 66031718), relativos a WENNER COSTA CASTANHEDE, e havendo concordância da Procuradoria de Justiça Criminal (ID 66845316), oficie-se a Secretaria da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília para que restitua os bens apreendidos nos termos da decisão do magistrado singular. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre as petições de IDs 67074721, 67145819 e 67149733. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2024 14:19:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator